Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-81.2023.8.11.0090
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000287-81.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (APELANTE), ILSON ROSA DE SOUZA - CPF: 306.942.059-15 (APELADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO FUNDIÁRIA
–
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A ARREMATAÇÃO JUDICIAL –
BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA AQUISIÇÃO –
UTILIZAÇÃO DE OUTROS VALORES COMO BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
é o valor venal do bem.

Aquisição de imóvel formalizada por meio de processo de regularização de ocupação fundiária, que resulta na realização de contrato de aquisição firmado entre o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e o adquirente.

P
rocedimento licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária que
guarda similaridade com a arrematação judicial, devendo se aplicada a mesma sistemática.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, n
as hipóteses de
arrematação judicial
do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga pelo adquirente.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
e recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
em face da sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1000287-81.2023.8.11.0090
,
impetrado por
ILSON ROSA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, no sentido de declarar a nulidade da guia de ITBI emitida pela autoridade impetrada e
DETERMINAR
a expedição de nova guia do referido imposto utilizando-se como base de cálculo o valor da aquisição do bem, qual seja, R$ 420.881,14 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Aduz que, o valor de R$ 420.881,14 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) constante no documento apresentado pelo apelado se refere ao valor de pauta para fins exclusivos de Regularização Fundiária Rural, o qual não corresponde ao valor negociável do imóvel em questão.

Sustenta que, de acordo com a Declaração de Imposto Territorial Rural – ITR, o bem possui valor de R$ 5.032.200,00 (cinco milhões, trinta e dois mil e duzentos reais).

Argumenta que,
“o valor atribuído pelo próprio Apelado em sua Declaração de ITR, está em consonância com o que estabelece à legislação municipal em regência, além de guardar maior verossimilhança com o mercado local”.

Assevera que, a legislação municipal prevê como base de cálculo do ITBI valor venal do bem, podendo ser aplicado o maior entre o
quantum
da aquisição, declarado no ITR e/ou o constante no Cadastro Fiscal Imobiliário.

Pontua que, a cobrança do ITBI com base no valor do bem declarado no ITR é lícita.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do
Mandado de Segurança no 1000287-81.2023.8.11.0090
,
impetrado por
ILSON ROSA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da guia de ITBI emitida pela autoridade impetrada utilizando como base de cálculo do importo o valor do bem constante da declaração do ITR e, por conseguinte,
DETERMINOU
a expedição de nova guia do referido imposto utilizando como base de cálculo o valor da aquisição do bem pago no
p
rocedimento licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária
.

Inconformado o
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
interpôs recurso de apelação onde arguiu que o valor constante no
processo de regularização de ocupação fundiária não guarda relação com o valor venal do bem e que a legislação municipal permite a utilização do quantum informado na declaração de ITBI para fim de base de cálculo do tributo, conforme teria sido praticado pela autoridade impetrada.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária.

Pois bem. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Cabe ressaltar que, e
m sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Em relação ao
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem
ou direitos transmitidos
, como cito:

“
SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Entende-se por valor venal, nos casos em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado ou o ou preço de venda.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

No mesmo sentido é o Código Tributário Municipal de

Nova Canaã Do Norte (
Lei 1.049/2016),
in verbis
:

“Art. 97°: A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, cujo valor poderá ser calculado sobre:

I - Pelo valor pelo qual o bem ou direito seria ou está sendo negociado à vista, em condições normais de mercado;

II - O valor total do imóvel declarado no ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

III - Seguindo o Cadastro Fiscal Imobiliário, de conformidade com a Planta Genérica de valores, periodicamente atualizada pelo Município;

Parágrafo Único: Será considerado o de maior valor como base de cálculo, devendo o departamento de tributos solicitar a prova documental do ato jurídico celebrado pelos interessados sempre que o valor por eles declarado não corresponder ao valor constante no banco de dados municipal, em especial, na Declaração de Imposto Territorial Rural - ITR, e em caso de recusa, deverá ser solicitada a avaliação por corretor imobiliário devidamente habilitado.”

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, a a
quisição do imóvel rural não foi realizada mediante contrato de compra e venda entre particulares, mas mediante processo de regularização de ocupação fundiária.

Ressalta-se que, na hipótese, a regularização de ocupação fundiária se deu por meio de p
rocedimento licitatório de
compra direta na modalidade de concorrência, sendo pago pelo Impetrante/Apelado o valor de R$420.881,14 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Insta consignar que o p
rocedimento licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária
guarda similaridade com a arrematação judicial, a qual
o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal do bem, para fim de apuração da base de cálculo do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação
. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”.
(STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”.
(TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do
ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”.
(TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Com efeito, uma vez que o p
rocedimento licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária
guarda similaridade com a arrematação judicial, deve ser aplicada a mesma sistemática para fim de base de cálculo do ITBI.

Destarte, conforme mencionado alhures, os documentos acarreados aos autos demonstram que o Impetrante pagou no procedimento
licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária
a importância de R$420.881,14 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), a qual deve ser utilizada como base de cálculo do imposto municipal.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...]
No caso dos autos, a aquisição do imóvel foi formalizada por meio de processo de regularização de ocupação fundiária, que resultou na realização de contrato de aquisição firmado entre o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e o ora apelado. Logo, foi bem observado pelo Magistrado
a quo quando ressaltou que “o procedimento licitatório guarda similaridade com a arrematação judicial, na medida em que a cobrança do imposto deve recair sobre o valor de compra do bem
”, devendo o entendimento também ser aplicado ao presente caso.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a sentença”.

(Id. 202056681)

Deste modo, se mostra escorreita a sentença que concedeu a segurança para o fim de declarar a nulidade da guia de ITBI emitida pela autoridade impetrada, a qual utilizando como base de cálculo do importo um valor superior ao pago pelo impetrante no procedimento
licitatório do
processo de regularização de ocupação fundiária do bem.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024